Tribunal: TJBA
Processo: 8035917-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035917-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ONCOVASF ONCOLOGIA DO VALE SAO FRANCISCO LTDA e outros (2) Advogado(s): RODRIGO XAVIER DE ANDRADE AGRAVADO: ONCO D'OR ONCOLOGIA BA LTDA Advogado(s):FRANCISCO GRACINDO DE ARAUJO MIRANDA, JOAO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 8010341-78.2023.8.05.0146. A decisão agravada impôs aos recorrentes multa de 5% sobre o valor da execução, por suposta litigância de má-fé, quando do exame dos embargos de declaração por eles opostos. Os agravantes sustentam que não houve conduta dolosa ou atentatória à dignidade da justiça, mas apenas exercício regular do direito de recorrer, com o objetivo de sanar omissões na decisão originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da interposição de embargos de declaração, quando ausente fundamentação específica quanto à conduta dolosa dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de multa por litigância de má-fé exige fundamentação adequada, com a indicação específica de atos dolosos praticados pela parte, conforme os requisitos previstos no art. 80 do CPC. 4. A decisão agravada, ao aplicar a penalidade, limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar de forma concreta a prática de atos processuais dolosos ou abusivos por parte dos agravantes (ID 4882096). 5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser comprovada mediante conduta intencional e prejuízo processual, o que não se verificou no presente caso. 6. A ausência de fundamentação clara e específica na decisão agravada configura violação ao art. 11 do CPC, sendo nula a imposição da penalidade sem motivação idônea. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 50135057820238080030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 23.06.2022; TJ-MG, ED nº 04742339420228130000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 06.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8035917-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ONCOVASF ONCOLOGIA DO VALE SÃO FRANCISCO LTDA, ANDRE LUIS MAGALHÃES FERNANDES e LORENA AUGUSTA DE ALCÂNTARA SILVA SAMPAIO e como agravado ONCO D ́OR ONCOLOGIA BA LTDA (CEHON – CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237